Tribunal: TJPA
Processo: 0824881-70.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0824881-70.2025.8.14.0000

PACIENTE: RAFAEL BELO DE ALMEIDA

AUTORIDADE: 10ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: direito processual penal. habeas corpus preventivo. extorsão qualificada com restrição de liberdade da vítima e concurso de pessoas. prisão preventiva. gravidade concreta. réu foragido há mais de sete anos. contemporaneidade configurada. ordem denegada.

i. caso em exame

1.
Habeas corpus
preventivo com pedido liminar impetrado em favor de réu denunciado e posteriormente condenado pela prática do crime previsto no art. 158, §§ 1º e 3º, do Código Penal, em razão de extorsão qualificada praticada mediante sequestro da vítima por mais de seis horas, com divisão de tarefas e subtração de vultosa quantia de casa de câmbio situada no Aeroporto Internacional de Belém.

2.Prisão preventiva decretada em janeiro de 2018 para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, mantida em decisões posteriores e na sentença condenatória que fixou pena de 8 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, negado o direito de recorrer em liberdade. Mandado de prisão pendente de cumprimento, encontrando-se o paciente em local incerto e não sabido.

ii. questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se (i) a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, por se apoiar apenas na gravidade abstrata do delito; (ii) há ausência de contemporaneidade da medida, em razão do lapso temporal decorrido desde os fatos; e (iii) se condições pessoais favoráveis autorizam a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão.

iii. razões de decidir

4. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente o modus operandi do delito, praticado com planejamento, divisão de tarefas, sequestro prolongado da vítima e relevante participação do paciente como peça-chave para a execução criminosa, evidenciando periculosidade concreta e risco à ordem pública.

5. A condição de foragido, com mandado de prisão não cumprido há mais de sete anos, revela intenção de se furtar à aplicação da lei penal, constituindo fundamento autônomo e idôneo para a manutenção da custódia cautelar.

6. A contemporaneidade da prisão preventiva é aferida pela persistência atual dos requisitos do art. 312 do CPP, e não pelo mero decurso do tempo desde a prática delitiva, especialmente quando o réu permanece em local incerto e não sabido.

7. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, sendo inadequadas e insuficientes, no caso, as medidas cautelares diversas da prisão.

iv. dispositivo e tese

8. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
: 1. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi com restrição prolongada da liberdade da vítima e divisão estruturada de tarefas, constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva. 2. A condição de foragido afasta a alegação de ausência de contemporaneidade e justifica a custódia para assegurar a aplicação da lei penal. 3. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 158, §§ 1º e 3º; CPP, arts. 312, 313, 282, § 6º, e 387, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC 193.709/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, DJe 06/09/2024; STJ, RHC 220.733/BA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, DJEN 23/09/2025; STJ, RHC 185.017/PI, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, DJe 22/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
denegar a ordem
impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

6ª Sessão presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos nove dias do mês de março de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA,09 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Preventivo com Pedido de Liminar impetrado pelos advogados Fábio Falcão Chaves e Isaias Fernandes Falcão, em favor de
RAFAEL BELO DE ALMEIDA
, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da 10ª Vara Criminal de Belém/PA, nos autos da Ação Penal nº 0009932-79.2018.8.14.0401.

Sustenta a impetração que o paciente responde pelo delito previsto no art. 158, §§ 1º e 3º, do Código Penal (extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima e concurso de pessoas), por
fatos ocorridos em dezembro de 2017.

Segundo a denúncia, o paciente, então
funcionário da empresa Monopólio Corretora de Câmbio Ltda
.,
responsável pela vigilância da filial do Aeroporto Internacional Val-de-Cans,
teria
repassado informações privilegiadas e gravado vídeo
sobre a
rotina
e
localização do cofre
, o que teria
viabilizado
a
subtração de elevados valores mediante extorsão
, ocorrida
em 02/12/2017
, após
sequestro de funcionário
mantido
refém
por
mais de seis horas
.

A prisão
preventiva foi decretada em janeiro de 2018
, com fundamento na
garantia da ordem pública
e na
aplicação da lei penal
, diante da gravidade concreta dos fatos e do papel relevante do paciente no crime.

A
ação penal
foi inicialmente
desmembrada
por
dificuldade de localização do réu
, mas, posteriormente, o paciente apresentou defesa, participou da instrução, vindo a ser
condenado
, em
28/02/2024
, ao cumprimento da pena de
08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime
fechado
, além de
40 dias-multa
,
sendo mantida a prisão preventiva e negado o direito de recorrer em liberdade
.

A apelação criminal encontra-se em trâmite neste Tribunal, sob minha relatoria, estando os autos com vistas ao órgão ministerial, para exame e parecer.

O mandado de prisão permanece pendente de cumprimento desde 2018, com o paciente em local incerto e não sabido.

A
defesa sustenta
, no
presente

writ,

ausência de contemporaneidade da custódia
, além de
fundamentação inidônea
ou
genérica
das
decisões que mantiveram a custódia
, amparadas apenas na
gravidade abstrata do delito
.

Enfatiza, ainda,

que o paciente
possui

condições pessoais favoráveis (residência fixa, trabalho lícito, família constituída), e que sua permanência em liberdade não representa risco à ordem pública
.

Pleiteia, em
sede liminar
, a
suspensão da eficácia do decreto de prisão preventiva e
a
expedição de salvo-conduto
em favor do paciente. Subsidiariamente, pede a
substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

No
mérito
, requer a
concessão definitiva da ordem
, com a
revogação definitiva da prisão preventiva e expedição de alvará de soltura, se necessário, assegurando ao paciente o direito de responder em liberdade.

A liminar foi indeferida pela eminente Desembargadora Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues, que determinou a requisição de informações da autoridade coatora (ID 31815784).

Em suas
informações
(ID 31899950)
,
o juízo coator destacou:

“1- Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação.

Narra a Denúncia, em síntese apertada, que o acusado RAFAEL BELO DE ALMEIDA e os demais envolvidos identificados, engendraram ação criminosa armada em face da empresa Monopólio Corretora de Câmbio Ltda., filial situada no Aeroporto Internacional Val-de-Cans, nesta cidade, a partir de informações privilegiadas repassadas por Rafael, que trabalhava para a empresa Lenito do Carmo Gomes ME, responsável pelo serviço de monitoramento e vigilância privada da casa de câmbio em questão, o qual fez um vídeo demonstrando a rotina da empresa e dos funcionários, as condições de funcionamento, localização do cofre onde eram guardados valores.

Ainda de acordo com a exordial acusatória, no dia 02 de dezembro de 2017, por volta das 19h30min, o funcionário L. F. G., escolhido como alvo por apresentar um perfil mais frágil, foi sequestrado por um grupo armado, quando se deslocava em seu carro pela Avenida Júlio César, esquina com Avenida Pedro Álvares Cabral, nesta cidade, e mantido refém por mais de seis horas, interregno em que foi obrigado a circular com os bandidos pela BR 316, sentido Castanhal, além de ser coagido a repassar, por telefone, a uma pessoa que estava dentro da loja de câmbio, os procedimentos e orientações para abertura do cofre, de onde foi subtraída uma vultosa e não revelada quantia em dinheiro, sendo liberado em seguida.

De acordo com a denúncia a vítima foi liberada após os criminosos terem conseguido se apossar do dinheiro, tendo o fato delituoso então chegado a conhecimento da Polícia Civil que iniciou as investigações e conseguiu identificar alguns dos envolvidos, tendo sido descoberto que o ora acusado RAFAEL BELO DE ALMEIDA foi quem repassou as informações sobre a rotina da empresa aos seus comparsas Everton e Laurimar, este último, a seu turno, acabou convidando Juraci para empreitada, incumbindo-lhe de seguir a supracitada vítima e informar ao grupo quando a mesma tivesse saído do local de trabalho, o que efetivamente foi feito, possibilitando o sucesso do crime.

Narra ainda a denúncia que Juraci confessou perante a Autoridade Policial ter recebido, na madrugada do dia seguinte, a quantia de R$ 1.500,00, por sua função de “olheiro”, das mãos de Laurimar, em cuja posse foram recuperados R$ 82.000,00 em moedas estrangeiras aquando de sua prisão, conforme consta no auto de apreensão constante no IPL.

Esclarece, também, a proemial acusatória, que Everton também confessou, na Delegacia, ter recebido a quantia de R$ 8.000,00 de Laurimar, por sua participação do crime, porém não soube dizer quanto os demais envolvidos receberam. Relata, por fim, que RAFAEL RABELO DE ALMEIDA teve participação ativa e decisiva no plano criminoso, uma vez que a ação do grupo somente foi possível graças a sua intervenção, no sentido de gravar e mostrar aos demais toda a rotina de funcionamento da empresa vítima.

2 - Exposição da causa ensejadora da medida constritiva.

A prisão preventiva do réu Rafael Belo de Almeida foi decretada na Decisão ID 45244135 - Pág. 1, nos termos do art. 311, 312 e 313, I do CPP, em acolhimento a representação da prisão pela autoridade policial com parecer favorável do Ministério Público.

Consta na citada decisão que o crime imputado ao réu é de natureza grave e ele foi peça chave para o sucesso da empreitada criminosa, pelo que, preenchidos os pressupostos legais, a prisão se faz necessária para a garantia da ordem pública.

Na sentença condenatória ID 109855168, o juízo manteve a prisão preventiva, negando ao réu o direito de recorrer em liberdade, sob o argumento de que, não só foram comprovadas nos autos a autoria e a materialidade delitiva, como também o modus operandi empregado na pratica delituosa, tendo o denunciado anuído com a prática de um crime no qual uma pessoa foi monitorada e mantida como refém por um grupo bastante significativo de pessoas, o que denota a intensa gravidade do crime e, consequentemente, do próprio réu.

Ademais, ressaltou o juízo que, não bastasse os fundamentos acima, o denunciado encontra-se em local incerto e não sabido, tendo se esquivado de todas as formas de comparecer ao juízo, o que denota também que a medida extrema se faz necessária para se garantir a aplicação da Lei Penal.

3 - Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade dos pacientes, e, sendo possível, suas condutas sociais e personalidades. Conforme certidão de antecedentes criminais. é primário.

4 - Indicação da fase em que se encontra o procedimento O processo seguiu seu trâmite normal, tendo o réu sido condenado a 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa a ser cumprido em regime inicial FECHADO, conforme sentença ID 109855168.

O acusado interpôs apelação, que foi recebida na Decisão ID 111356373. Logo, o processo encontra-se na instância superior para o julgamento do recurso do acusado.”

Em
07/01/2026
, a defesa do réu, ora paciente,
reiterou o pedido liminar
, sustentando urgência em razão do mandado de prisão em aberto e da necessidade de proteção ao núcleo familiar, especialmente aos filhos menores, que seriam diretamente afetados pela prisão do arrimo de família.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris
, representado pelo douto Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva
, se pronuncia pelo
“conhecimento do habeas corpus, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, porém, no mérito, pela sua denegação.”
(textual) (ID 32359947)

É o relatório.

VOTO

A questão central reside em verificar se a manutenção da prisão preventiva do paciente configura constrangimento ilegal passível de correção pela via do
habeas corpus
.

Conforme relatado, a defesa sustenta, em síntese, que a
prisão preventiva carece de contemporaneidade
, uma vez que os
fatos remontam a 2017
e
a custódia foi mantida em decisões posteriores, inclusive em 2023
, sem demonstração de risco atual.

Sustenta, ainda, que a decisão que decretou a prisão preventiva, bem como aquelas que posteriormente indeferiram o pedido de liberdade provisória, estariam desprovidas de fundamentação idônea, porquanto baseadas em argumentos genéricos e na mera gravidade abstrata do delito. Aduz, ademais, que as condições pessoais favoráveis do paciente, somadas à suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, autorizariam a concessão do salvo-conduto e a consequente revogação da custódia preventiva.

Sem razão, contudo.

A
prisão preventiva
do paciente foi decretada em
janeiro de 2018
em acolhimento ao requerimento do Ministério Público. Na ocasião, o juízo consignou (ID 45244135):

“Pelo quadro delineado, o crime em questão é de natureza grave, concretamente demonstrado pelo seu modus operandi, revelando ser os executores pessoas que, apresentam perfil audacioso e inescrupuloso, não tendo o mínimo temor às leis ou a vida humana, seu modo de agir, revela ser uma pessoa capaz de qualquer coisa, para alcançar os seus objetivos, tanto que, como funcionário da empresa de câmbio, desempenhando função de segurança naquela
empresa, teria repassado todas as informações ao grupo, sendo ele (RAFAEL) a pessoa chave à concretização e objetivo no deslinde do crime.”

Mais à frente, enfatizou que:

“A autoria do delito restou demonstrada através dos depoimentos das testemunhas e interrogatórios dos próprios acusados, todos acima transcritos, recaindo nas figuras dos nacionais JURACI RODRIGUES NUNES NETO, LAURIMAR MAIA MOREIRA, EVERTON VIEIRA TEIXEIRA e com a coautoria do nacional RAFAEL BELO DE ALMEIDA, funcionário da empresa de câmbio, pessoa que teria repassado todas as informações ao grupo do funcionamento da empresa, inclusive, o nome do funcionário que foi sequestrado, pessoa chave no deslinde da ação e sucesso da finalização dos seus objetivos, e, a prova da materialidade do crime resulta, de forma induvidosa, pelas peças constantes dos autos do inquérito policial.

Destarte, o delito por eles praticados é apenado com reclusão.

Assim, os pressupostos da decretação da prisão preventiva ocorrem na espécie.”

Em outras palavras, o magistrado justificou que o crime imputado ao réu é de
natureza grave
e que
ele foi peça-chave para o sucesso da empreitada criminosa
, pelo que, preenchidos os pressupostos legais, a prisão se fazia necessária para a
garantia da ordem pública
.

Posteriormente, o juízo apreciou sucessivos pedidos de revogação da prisão preventiva.
Na decisão
de ID 92614160 (Pje - 1º grau), datada de 11/05/2023, o juízo indeferiu o pedido de revogação, destacando que a
gravidade do fato
e o
modo de execução
, com
restrição prolongada
da
liberdade da vítima
e divisão de tarefas, revelariam
alta periculosidade
do paciente. Consignou, ainda, que o paciente teria permanecido
foragido
desde a época dos fatos, o que demonstraria
ausência de interesse
no andamento do processo, e que os predicados pessoais e endereço não seriam suficientes a afastar a prisão preventiva. Veja-se trecho da citada decisão:

“Analisando atentamente os autos extrai-se que o Ministério Público denunciou o requerente RAFAEL BELO DE ALMEIDA pela suposta prática do crime tipificado no art. 158, §§ 1º e 3º, do CP.

Segundo consta na denúncia o supracitado requerente, assim como seus outros três comparsas (Juraci, Laurimar e Everton), participaram de uma operação criminosa ocorrida em 02 de dezembro de 2017, para obtenção de vantagem econômica ilícita, em detrimento da empresa Monopólio Corretora de Câmbio LTDA, localizada no Aeroporto Internacional de Belém e, para tanto, foram contratadas outras seis pessoas ainda não identificadas, as quais sequestraram um funcionário do aludido estabelecimento comercial (L. F. G.), o qual foi mantido refém pelo grupo.

Ainda de acordo com a exordial acusatória, o funcionário da casa de câmbio tinha saído de seu trabalho e enquanto transitava pela Av. Júlio Cesar, mais especificamente no cruzamento com a Av. Pedro Álvares Cabral, foi abordada e sequestrada pelos seis homens ainda não identificados, os quais estavam divididos em dois automóveis, sendo um deles o Cross Fox e o outro um Celta, sendo mantida nessa condição por mais de seis horas.

Prossegue narrando a denúncia que a vítima sequestrada foi obrigada a circular com os sequestradores pela BR 316, em direção à cidade de Castanhal, além de ter sido coagida a repassar, por telefone, a uma pessoa que estava dentro da casa de câmbio, que era o alvo final do grupo, as orientações necessárias para abertura do cofre, de onde foi subtraída vultuosa quantia. Relata, também, a peça inicial, que após a subtração, a vítima sequestrada foi liberada, ocasião em que fato chegou a conhecimento da Polícia Civil, que empreendeu diligências e conseguiu identificar o envolvimento do Requerente, sendo que a ele foi incumbida a tarefa de informar para Everton e Laurimar sobre a rotina da empresa.

Descrevendo ainda mais a divisão de tarefas, a denúncia relatou que Laurimar não só convidou Juraci, que ficou incumbido de seguir a vítima e informar quando ela deixasse o trabalho, como também arregimentou os outros seis envolvidos no sequestro, sendo que todos receberam seu quinhão após a consumação do delito.

Por fim, sobre a repartição dos valores, narra a denúncia que Juraci e Everton receberam, respectivamente, as quantias de R$ 1.500,00 e R$ 8.000,00, de Laurimar, com quem foi apreendida, ainda, a importância de R$ 82.000,00, em moedas estrangeiras, no momento de sua prisão. Da análise das informações contidas na denúncia e no IPL apenso, tem-se que
o pedido de revogação deve ser indeferido
. Assim é, pois o
modus operandi empregado na prática delitiva, qual seja, com divisão de tarefas pra uma quantidade grande de pessoas, sendo que ao requerente ficou a incumbência de relatar ao grupo a dinâmica/rotina do estabelecimento comercial almejado para a subtração de valores, devendo ser ressaltado ainda que uma pessoa foi mantida refém por mais de seis horas na operação delituosa, por seis dos integrantes da quadrilha, enquanto que os demais se dirigiram à casa de câmbio de onde, mediante a ameaça ao sequestrado, conseguiram as instruções para abertura do cofre e consequente apoderamento do valor em dinheiro ali contido
. É evidente a
gravidade em concreto do delito perpetrado
, sendo que a
periculosidade do requerente
, diante de tais circunstâncias,
é de saltar os olhos
, devendo ser
ressaltado que ele esteve foragido desde a ocorrência delitiva até o presente momento
, fato esse que demonstra que ele
não tinha o menor interesse no andamento do processo
. É imperioso que se ressalte, também, que os predicados pessoais, por si sós, como muito bem asseverou o d. RMP em sua manifestação, não garantem automaticamente a liberdade do réu, especialmente quando ainda presentes os requisitos ensejadores da medida extrema, como ocorre in casu, conforme visto alhures, e ainda, que o comprovante de residência juntado pelo advogado que patrocina a causa encontra-se em nome de terceira pessoa, cuja relação com o Requerente não é explicada nos autos, de modo que sequer pode-se afirmar que tal endereço é realmente dele.

Por todo o exposto, entendo que a prisão preventiva do Requerente RAFAEL BELO DE ALMEIDA ainda se faz necessária à garantia da ordem pública, ante a sua periculosidade evidenciada pelo modus operandi empregado na prática delitiva, razão pela qual INDEFIRO o seu pedido.”

Em
novo pedido de revogação
, o juízo de origem, por meio da decisão de ID 96130094 (PJE - 1º grau),
reafirmou a medida extrema
, sem qualquer fato novo, limitando-se a repetir a gravidade do delito, a divisão de tarefas e o suposto silêncio do paciente ao longo dos anos, concluindo que
"a medida extrema ainda se mantém hígida pelos seus próprios fundamentos"
. (textual)

Por fim, na
sentença condenatória
de ID 109855168 (PJE - 1º grau), datada de
28/02/2024,
o juízo não
apenas confirmou a responsabilidade penal do réu
, mas também
analisou expressamente a necessidade de manutenção da custódia cautelar
, em observância ao art. 387, parágrafo 1º, do CPP,
negando-lhe o direito de recorrer em liberdade
.

Na parte que interessa ao presente
writ
, consignou o Juízo sentenciante:

“NEGO ao réu o direito de apelar em liberdade, de modo que MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA ANTERIORMENTE DECRETADA, já que não só foram comprovadas nos autos a autoria e a materialidade delitiva, como também o modus operandi empregado na pratica delituosa, tendo o denunciado anuído com a prática de um crime no qual uma pessoa foi monitorada e mantida como refém por um grupo bastante significativo de pessoas, o que denota a intensa gravidade do crime ora analisado e, consequentemente, do próprio réu.

Ademais, não bastasse os fundamentos acima, tem-se que o denunciado encontra-se em local incerto e não sabido, tendo se esquivado de todas as formas de comparecer ao juízo, o que denota também que a medida extrema se faz necessária para se garantir a aplicação da Lei Penal.

Deixo de determinar a expedição imediata da respectiva Guia de Recolhimento Provisória, posto que o mandado de prisão expedido nestes autos nunca foi cumprido, já que o acusado encontra-se atualmente em local incerto e não sabido.”

(textual)

Portanto, a
fundamentação consignou
expressamente que não apenas foram comprovadas nos autos a
autoria
e a
materialidade delitiva
, como também o
modus operandi

empregado na prática delituosa, tendo o denunciado anuído com a prática de um crime no qual uma pessoa foi monitorada e mantida como
refém
por um grupo bastante significativo de pessoas, o que denota a intensa
gravidade do crime
e, consequentemente, do
próprio réu
. Ademais, ressaltou que o denunciado
se encontra em local incerto e não sabido
, tendo se
esquivado de todas as formas
de comparecer ao juízo, o que denota que a
medida extrema se faz necessária
para
garantir a aplicação da lei penal
.

Pois bem. A análise detida dos autos evidencia que a
prisão preventiva
do paciente se encontra
devidamente fundamentada

e que persistem os requisitos autorizadores da medida cautelar extrema.

Quanto aos
pressupostos da prisão preventiva
, verifica-se que a
materialidade
delitiva está demonstrada pelo inquérito policial, depoimentos da vítima e
confissões de corréus
.

A autoria também se encontra suficientemente evidenciada pelos elementos coligidos aos autos, os quais indicam que o paciente forneceu informações privilegiadas acerca da rotina da casa de câmbio, gravou vídeo demonstrando as condições de funcionamento do estabelecimento e a localização do cofre, além de repassar tais dados aos corréus, circunstâncias que viabilizaram a execução do delito.

No que tange aos
requisitos da prisão preventiva
, também se encontram presentes. A
garantia da ordem pública
está demonstrada pela
gravidade concreta do delito praticado
.

Não se trata, portanto, de mera invocação da gravidade abstrata do delito, mas de circunstâncias concretas extraídas dos autos que evidenciam a acentuada periculosidade da conduta e justificam a segregação cautelar.

O crime de extorsão qualificada foi praticado mediante sequestro da vítima por mais de seis horas, com emprego de arma de fogo, concurso de várias pessoas com divisão de tarefas, e subtração de vultosa quantia em dinheiro.

O
modus operandi
revela alto
grau de planejamento
,
organização e frieza
. A
vítima
foi
escolhida
por apresentar
perfil mais frágil
,
sequestrada em via pública, mantida refém durante horas sob grave ameaça e coagida a fornecer informações para abertura do cofre da empresa
. Tais circunstâncias evidenciam conduta que extrapola em muito a figura típica básica, revelando
periculosidade concreta que justifica a segregação cautelar para proteção da ordem pública
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a
gravidade concreta do delito
, aliada ao
modus operandi
empregado, constitui
fundamentação idônea
para a
prisão preventiva
, especialmente quando o crime é praticado com
emprego de violência
,
concurso de pessoas e alto grau de planejamento
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO À PENA DE 22 ANOS DE RECLUSÃO. EXTORSÃO. ROUBO MAJORADO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. AGRAVANTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.
II - In casu, a prisão preventiva do Agravante se encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório; notadamente diante da gravidade concreta das condutas, consistente em extorsão qualificada e roubo majorado pelo concurso de pessoas, com a utilização de arma de fogo e arma branca. Tais circunstâncias evidenciam um maior desvalor da conduta e a periculosidade do agente, justificando a segregação cautelar para a garantia da ordem pública. Precedentes.
(STJ - AgRg no RHC: 193709 SP 2024/0046274-1, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2024)”
(grifei)

Ademais, a
necessidade de garantir a aplicação da lei penal apresenta-se de forma cristalina
. Consta dos autos que o
paciente empreendeu fuga logo após o cometimento do crime em 2017
. A
prisão preventiva
foi decretada em
janeiro de 2018, e até o presente momento, passados mais de sete anos, o mandado de prisão permanece pendente de cumprimento
.
O paciente nunca se apresentou pessoalmente à jurisdição,
encontrando-se em local incerto e não sabido.

Conforme
relatado nas informações
prestadas pelo juízo de origem, inclusive
houve tentativa de citação por oficial de justiça em endereço constante nos autos, mas o paciente não foi localizado, o que levou ao desmembramento do feito em relação a ele.

É certo que
posteriormente
o paciente
constituiu defesa técnica
e passou a peticionar nos autos por meio de advogado.
Todavia, a mera constituição de advogado e a prática de atos processuais por meio de petições eletrônicas não se confundem com a efetiva submissão pessoal do acusado à jurisdição penal
.

O
paciente jamais compareceu pessoalmente ao juízo, jamais se apresentou para cumprir a prisão preventiva decretada.
Permanece
foragido até o presente momento. Este comportamento revela inequívoca intenção de se furtar à aplicação da lei penal, justificando plenamente a manutenção da custódia cautelar.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que a
fuga do acusado
e
a tentativa de se furtar à aplicação da lei penal
constituem
fundamentos legítimos para a manutenção da prisão preventiva
, especialmente quando o réu permanece em local incerto e não sabido, demonstrando clara intenção de não se submeter à persecução penal. Vejamos:

"PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. INEVIDÊNCIA.
RECORRENTE NÃO LOCALIZADO NO ENDEREÇO POR ELE FORNECIDO NOS AUTOS
. ACÓRDÃO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU FORAGIDO HÁ MAIS DE 20 ANOS. PARECER ACOLHIDO.

1. Não se verifica irregularidade a infirmar qualquer ato processual, quando o recorrente é procurado por diversas vezes, no endereço fornecido nos autos, e não é encontrado. E, anos depois, novas tentativas de citação são empreendidas pela Justiça ordinária, inclusive em endereço localizado em outro estado da Federação, mas também sem resultado positivo.

2. A prisão preventiva pode ser decretada, desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, em decisão motivada e fundamentada acerca do receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e da contemporaneidade da necessidade da medida extrema (arts. 311 a 316 do CPP).

3
. A custódia preventiva está idoneamente motivada, especialmente para a garantia da aplicação da lei penal quando, embora o recorrente tenha constituído advogado nos autos, o mandado de prisão não foi cumprido até a presente data.

4. Recurso em habeas corpus improvido.

(RHC n. 220.733/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/9/2025, DJEN de 23/9/2025.)”
destaquei

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. EVASÃO. FIXAÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS DO CÁRCERE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

5. O acusado ostenta a condição de foragido da justiça, não havendo o mandado de prisão expedido em 21/5/2025 sido cumprido até a data de julgamento do presente habeas corpus. Nesse contexto, firmou-se nesta Corte Superior o entendimento de que a evasão é fundamento válido à segregação cautelar, tendo em vista a necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal.

6. Eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão processual se estiverem presentes os requisitos da custódia cautelar, como no presente caso.

7. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

8. O decurso do tempo é irrelevante se os motivos que justificam a custódia cautelar ainda persistem, tal qual ocorre no caso em análise, em que não se pode ignorar a elevada gravidade da conduta praticada pelo paciente, que, na condição de julgador de "tribunal do crime" instaurado por organização criminosa, impôs à vítima sentença de morte executada com requintes de crueldade.

9 . Habeas corpus não conhecido. (HC n. 1.018.606/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 10/10/2025.)”
destaquei

A propósito, nos termos da jurisprudência do STJ,
“a condição de foragido reforça a necessidade da custódia
(AgRg no RHC n. 208.717/RO, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN 7/4/2025). E, ainda: HC n. 849.703 /SC, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 15/4/2025; e AgRg no RHC n. 191.286/RJ, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 8/4/2025)”.

Por outro lado, a alegação de
ausência de contemporaneidade

não procede
.

É pacífico na jurisprudência dos Tribunais Superiores que a contemporaneidade da prisão preventiva não se prende exclusivamente ao lapso temporal transcorrido desde os fatos, mas à persistência atual dos requisitos cautelares previstos no art. 312 do Código de Processo Penal:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. RÉU FORAGIDO POR QUATRO ANOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em habeas corpus interposto por acusado de homicídio qualificado e tentativa de homicídio, com prisão preventiva decretada em 5/8/2020 e cumprida em 7/8/2024, após ser localizado em decorrência de longo período de fuga.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva, à luz da ausência de contemporaneidade, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e eventual disparidade no tratamento entre o coacto e os demais réus.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos que justificam a necessidade da medida, considerando o grave risco à ordem pública evidenciado pelo modus operandi do crime, a inserção do paciente em organização criminosa e o fato de ter permanecido foragido por quatro anos após o decreto da prisão.

4. A ausência de contemporaneidade não se verifica no caso, uma vez que o fundamento do decreto é analisado a partir da data do cumprimento da prisão, demonstrando que o risco à ordem pública persiste.

5. A disparidade no tratamento entre os réus não se configura, pois os demais acusados foram postos em liberdade diante do excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, situação distinta do recorrente, que permaneceu foragido.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam risco à ordem pública. 2. A análise da contemporaneidade da prisão preventiva considera a data do cumprimento da prisão e a persistência do risco à ordem pública. 3. A disparidade de tratamento entre réus não se configura quando há justificativa distinta para a manutenção da prisão de um dos acusados."

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 319 e 580.

Jurisprudência relevante citada: STF - HC n. 206.116-AgR, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18/10/2021. (RHC n. 212.053/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 9/5/2025.)”
destaquei.

No caso dos autos, e como já dito,
o paciente permanece foragido desde 2018
.
O mandado de prisão está em aberto há mais de sete anos.
Foi
condenado
em primeira instância a pena de
08 anos e 08 meses de reclusão em regime inicial fechado
. A apelação está em curso, demonstrando que o processo segue em tramitação regular.
Não houve qualquer mudança fática que justificasse a revogação da medida,
ao contrário, a
sentença condenatória reforçou a necessidade da segregação cautelar. Neste contexto, a prisão preventiva mantém-se contemporânea e necessária, pois o risco de frustração da aplicação da lei penal é atual e concreto.

Ademais, nesse ponto, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
a contemporaneidade da prisão preventiva

é aferida
pela
persistência dos requisitos cautelares no momento da decisão
que a mantém, e
não pelo simples decurso de tempo desde a prática delitiva.

Em outras palavras,
estando demonstrada a atualidade dos fundamentos que autorizam a segregação preventiva, não há falar em ausência de contemporaneidade da medida cautelar
. Nesse sentido:

“[...]
2. Conforme a orientação estabelecida no âmbito do Supremo Tribunal Federal "[a] contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal" (STF, HC 185.893 AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 26/04/2021; sem grifos no original).
3. Não há falar em ofensa ao princípio da contemporaneidade na manutenção da custódia ora impugnada, pois devidamente demonstrado o periculum libertatis da Paciente. 4. O entendimento das instâncias ordinárias, portanto, converge com a orientação desta Corte, no sentido de que "'quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, embora não seja irrelevante o lapso temporal entre a data dos fatos e o decreto preventivo, a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo' ( AgRg no HC 564.852/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe 18/5/2020)" ( AgRg no HC n. 711.178/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 25/2/2022). 5. A decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 6. Na hipótese, as instâncias ordinárias concluíram pela necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta das condutas praticadas por meio de violência e grave ameaça exercidos com emprego de arma de fogo e restrição de liberdade para obtenção de vantagem econômica indevida." [...] (STJ - AgRg no HC: 807006 SP 2023/0070868-9, Relator: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 08/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2023)”

No mesmo sentido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] 4. O decreto de prisão preventiva fundamenta-se em elementos concretos que indicam a necessidade de custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que o acusado permaneceu foragido por cerca de 10 anos.
5. A jurisprudência desta Corte entende que a fuga constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva,
não sendo possível alegar ausência de contemporaneidade
enquanto a custódia não tiver sido cumprida.
6. Não é viável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com a sua soltura. IV. DISPOSITIVO7. Ordem denegada." (STJ - RHC: 185017 PI 2023/0274910-8, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2024)”
destaquei

Por outro lado,
“
no Superior Tribunal de Justiça, há farta jurisprudência dizendo que a condição de foragido afasta a alegação de constrangimento ilegal, seja pela dita ausência de contemporaneidade,
seja pelo apregoado excesso de prazo para encerramento da instrução criminal (RHC n. 174.115/PI, da minha relatoria, Sexta Turma, DJe 29/3/2023) ((RCD no HC n. 968.075/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025.)”

Diante desse cenário, seguindo
a orientação da Súmula nº 08 do TJPA
assim redigida:
"as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva"
,
entendo que as
condições pessoais favoráveis
alegadas pela defesa
não são suficientes, no presente caso, para afastar a necessidade da prisão preventiva.

Isso porque a
gravidade concreta do delito
, aliada ao
comportamento processual do paciente,
que permaneceu em
local incerto e não sabido
por longo período, e à
necessidade de assegurar a aplicação da lei penal

sobrepõem-se aos predicados pessoais invocados pela defesa
.

O
entendimento
do
Superior Tribunal de Justiça
é no sentido de que
as condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não obstam, por si sós, a decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando demonstrados os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal
. Cito jurisprudência:

“[...] 4. Ademais, as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. (STJ, AgRg no RHC: 192741 BA 2024/0014434-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2024)”

Ademais, não há como acolher a tese de
suficiência de medidas cautelares diversas da prisão
. O artigo 282, parágrafo 6º, do Código de Processo Penal consagra o princípio da subsidiariedade da prisão preventiva, determinando que a medida extrema só seja decretada quando não couber a aplicação de outra medida cautelar.

Todavia, as circunstâncias concretas do caso demonstram a insuficiência e inadequação das medidas alternativas.
O paciente está foragido há mais de sete anos
. Não
compareceu pessoalmente ao juízo
em nenhum momento da instrução. Foi condenado a
08 anos e 08 meses de reclusão em regime inicial fechado
. Nessas condições,
medidas como comparecimento periódico em juízo, proibição de se ausentar da comarca ou monitoração eletrônica mostram-se absolutamente ineficazes.

Por derradeiro, a
alegação de que haveria exceção de suspeição em trâmite

não contamina a prisão preventiva decretada, sobretudo porque, em consulta aos autos nº 0819497-97.2023.8.14.0000, verifica-se que a referida exceção sequer foi conhecida, inexistindo qualquer decisão que reconheça suspeição ou impedimento da magistrada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem de
habeas corpus
, nos termos da fundamentação acima delineada.

É o voto.

Belém/PA, 09 de março de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/03/2026